Tribunal: TJES
Processo: 0045560-40.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0045560-40.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOMAN BASTOS SOARES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0045560-40.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOMAN BASTOS SOARES

Advogado do(a) APELADO: ISABELLA MARQUES MAGRO - ES12300

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fls. 246/252), que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelante, condenando o requerido, ora apelado, ao ressarcimento do dano provocado ao erário, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do nosso egrégio Sodalício e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo a contar do ato ilícito, na forma das Súmulas nºs 43 e 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Via de consequência, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais, deixando, entretanto, de condená-lo em honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da natureza da demanda.

Em suas razões, o apelante sustentou (fls. 254/262): i) necessidade de condenação do apelado ao pagamento de dano extrapatrimonial.

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (fl. 264).

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, oportunidade em que opinou pelo provimento do recurso (ID 3263143).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0045560-40.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOMAN BASTOS SOARES

Advogado do(a) APELADO: ISABELLA MARQUES MAGRO - ES12300

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelante, condenando o requerido, ora apelado, ao ressarcimento do dano provocado ao erário, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do nosso egrégio Sodalício e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo a contar do ato ilícito, na forma das Súmulas nºs 43 e 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Via de consequência, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais, deixando, entretanto, de condená-lo em honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da natureza da demanda.

Na origem, o apelante narrou que o apelado, em conjunto com outras pessoas, formou e operou um esquema de desvio de recursos públicos para contas particulares de forma dissimulada, possibilitando a criação de um verdeiro “caixa 2” na COOPETEFES.

Sustentou que as principais fontes de irrigação do esquema foram a transferência de verbas da SEDU – Secretaria Estadual de Educação, do DER – Departamento de Estradas de Rodagem e do Banestes para a COOPETEFES, e o depósito de R$ 4.386.800,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais) oriundo de uma negociação fraudulenta de aquisição de créditos tributários de ICMS entre SAMARCO MINERAÇÃO SA e ESCELSA via “Lei Kandir”.

Por fim, alegou que o apelado recebeu um depósito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em sua conta corrente, através de um cheque proveniente da conta de Raimundo Benedito Souza Filho na COOPETEFES, por meio do esquema de desvio de verba pública acima narrado.

Pois bem.

Para a configuração do dano moral coletivo mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida de forma injusta e intolerável a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social.

O colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser plenamente cabível o reconhecimento de dano extrapatrimonial advindo de atos de improbidade administrativa, desde que presentes os requisitos legais para tanto.

Segue aresto sobre o tema:

Deve prevalecer, assim, o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual o pedido e a eventual condenação em danos morais coletivos são plenamente cabíveis nas ações em que se discutam atos de improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos requisitos.
(EDv nos EAREsp n. 478.386/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021).

Apesar de ser possível a condenação ao ressarcimento por dano moral coletivo, não verifico, no presente caso, a ocorrência do referido dano, haja vista que a conduta do apelado, analisada de forma isolada, não teve força suficiente para causar abalo à honra objetiva do Estado do Espírito Santo.

No universo do esquema denunciado pelo apelante na petição inicial, noticiando o desvio de R$ 4.386.800,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, e oitocentos reais), o ilícito imputado ao apelado se restringiu à irrisória quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela a inocorrência de dano extrapatrimonial para o Estado do Espírito Santo.

Assim, não merece reforma a r. sentença proferida pelo Juízo singular, devendo ser mantida apenas a condenação de ressarcimento ao erário no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do dano moral coletivo mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida de forma injusta e intolerável a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser plenamente cabível o reconhecimento de dano extrapatrimonial advindo de atos de improbidade administrativa, desde que presentes os requisitos legais para tanto. 3. Apesar de ser possível a condenação ao ressarcimento por dano moral coletivo, não verifico, no presente caso, a ocorrência do referido dano, haja vista que a conduta do apelado, analisada de forma isolada, não teve força suficiente para causar abalo à honra objetiva do Estado do Espírito Santo. 4. No universo do esquema denunciado pelo apelante na petição inicial, noticiando o desvio de R$ 4.386.800,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, e oitocentos reais), o ilícito imputado ao apelado se restringiu à irrisória quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela a inocorrência de dano extrapatrimonial para o Estado do Espírito Santo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.